Tribunal: STF
Processo: Rcl 1779
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO:
LEGITIMIDADE. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO:
SEQÜESTRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
PREJUDICIALIDADE.
1.      Reclamação. Legitimidade ativa do Governador do
Estado por ter capacidade postulatória concorrente para
requerer idêntica ação. Precedentes.
2.      Vencimento do prazo para pagamento de precatório,
sem embargo da existência de previsão orçamentária. Hipótese
que não se equipara à preterição de ordem, sendo ilegítima a
determinação de seqüestro em tais situações. A consignação da
despesa na lei de meios não implica automática e necessária
disponibilização financeira, que depende de efetiva arrecadação
pela Fazenda Pública.
3.      Responsabilidade do Presidente do Tribunal pelo
pagamento dos precatórios, segundo as possibilidades do
depósito. Exegese dos §§ 2º e 5º do artigo 100 da Constituição
Federal.
4.      O Tribunal decidiu, de forma expressa, no julgamento
de mérito da ADI 1662-SP, que a previsão de que trata o § 4º do
artigo 78 do ADCT-CF/88, na redação dada pela EC 30/00, refere-
se exclusivamente à situação de parcelamento de que cuida o
caput, sendo inaplicável aos débitos trabalhistas de natureza
alimentícia.
5.      Ratificação da exegese de que a única situação
suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas
destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a
ocorrência de preterição de ordem de precedência, ausente no
caso concreto.
6.      Julgada a reclamação, resta prejudicado o exame de
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
deferiu o pedido cautelar. Precedentes.
        Reclamação procedente.